Tribunal: STF
Processo: ARE 1379997
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Município de Angra dos Reis contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de janeiro que está assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. BENEFÍCIO BOLSA FAMÍLIA RECEBIDO POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 



    1. Trata-se de apelação cível manejada pelo autor em razão de sentença que, em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, rejeitou a peça inicial que trouxe notícia de indevido recebimento do benefício Bolsa Família por servidor municipal. 



    2. Não há falar em nulidade por falta de ratificação de decisões do Juízo Federal tendo em vista a regra do art. 64, §4º do CPC, sendo certo que o Parquet não só foi instado como se manifestou antes de ser proferida a sentença ora guerreada, que nada tem de nula. 



    3. A descentralização do Programa Bolsa Família não confere ao Município legitimidade para a propositura da presente ação, mesmo porque continua a inexistir no caso a necessária pertinência temática. Em termos, o ato não traz repercussão em desfavor do Município, que figura como mero facilitador do cadastramento e gestor de informações. 



    4. Também inexiste interesse de agir já que o ato não se deu em razão do exercício do cargo, limita-se, por isso, à esfera da mera ilegalidade. 



    5. No mais, ao Município não cabe cobrar o valor em favor dos cofres da União Federal. 



    O recorrente aponta violação ao art. 37, § 4º, da Constituição Federal. Sustenta que “há total interesse e legitimidade do Município de Angra dos Reis na presente demanda, tanto com relação a improbidade administrativa quanto com relação ao ressarcimento dos valores indevidamente recebidos pela parte ré (ora, Recorrida) devendo, portanto, o acórdão que manteve a sentença do juízo a quo ser reformado. Afinal, há risco do Município ser responsabilizado pela restituição dos referidos valores à União.”



    É o relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que o Tribunal de origem, para firmar seu convencimento, examinou os fatos constantes nos autos e analisou legislação infraconstitucional. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor: 



    De acordo com a petição inicial do ora apelante, sua legitimidade ativa é retirada do caput do art. 17 da Lei 8.429/92, art. 8º da Lei 10.836/94 e do art. 14 do Decreto 5.209/04. 



    […]



    O equívoco do apelante foi inferir a sua legitimidade, a rigor, da descentralização administrativa do Programa Bolsa Família. 



    A pessoa jurídica interessada a que se refere o art. 17 da LIA é aquele sujeito passivo a que se destina a proteção da lei (art. 1º da LIA). Então, a rigor, não tem legitimidade qualquer pessoa jurídica, mas tão somente aquela que é interessada na medida em que foi atingida pelo ato de improbidade e, por isso, deve ser protegida. 



    O importante é a repercussão do ato de improbidade na esfera de interesse da pessoa jurídica que deve ser protegida. Na espécie, o apelante, desde a sua peça vestibular, retira a sua legitimidade, repita-se, da descentralização. 



    Ocorre que essa descentralização, ao contrário do que quer fazer crer, não implica em atingimento de sua esfera de interesse considerado o evento que foi noticiado na presente ação. 



    O art. 33 do Decreto 5.209/04 diz que A apuração das denúncias relacionadas ao recebimento indevido de benefícios dos Programas Bolsa Família e Remanescentes, nos termos dos artigos 14 e 14-A da Lei nº 10.836, de 2004, será realizada pela Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.



    Ou seja, o evento noticiado na espécie não repercute na esfera de interesse do Município, que manterá documentos, emitirá pareceres, informações, atuará de modo a subsidiar a União Federal na solução da referida denúncia. 



    […] 



    Afigura-se pouco mais que evidente, não existe repercussão no patrimônio, material ou moralmente considerado, do MUNICÍPIO, portanto a ele não cabe o ajuizamento de ação de improbidade por ato realizado em detrimento da União Federal. 



    Portanto, repita-se, inferir legitimidade pela só descentralização do Programa é um desacerto, sobretudo na espécie em que a servidora pública não praticou o alegado ato de improbidade em razão do exercício do cargo (não é suficiente só ocupar cargo), como é expresso no art. 9º da LIA e implícito no art. 1112 sob pena de a prática limita-se à esfera da ilegalidade. 



    […] 



    Por fim, quanto ao pedido inicial de condenar para ressarcir aos cofres da União Federal, data venia, a ilegitimidade é flagrante. 



    A propósito, afigura-se suficiente a manifestação do MPF14: “É verdade que possível prejuízo à União, na hipótese de pagamento indevido de bolsa família, pode ensejar o ajuizamento de ação civil pública de ressarcimento, na forma da Lei n. 7.347/85. Entretanto, com a própria gestão descentralizada do programa Bolsa Família, prevista no art. 8 da Lei n. 10.836/2004, incube ao Município de Angra dos Reis comunicar à União (Advocacia Geral da União) eventual prejuízo ao erário (imprescritível, conforme jurisprudência farta dos Tribunais Superiores).” 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e pela prévia análise de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Sumula/STF, bem como faz caracterizar-se como reflexa ou indireta a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 



    Em caso idêntico ao dos autos, há o seguinte precedente: ARE 1.351.306, ministro Edson Fachin, DJe de 25 de outubro de 2021. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator